Tribunal: TJDFT
Processo: 0712407-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXECUTADO. DEMAIS TENTATIVAS. ESGOTAMENTO. FERRAMENTA OPERACIONAL. ÓBICE À UTILIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). ACESSO. INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. DESNECESSIDADE. EMISSÃO DE ORDEM. DESCABIMENTO.

1. Haja vista que já se encontra operacional, no âmbito deste TJDFT, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), software que permite o cruzamento dos achados constantes de diferentes bases governamentais de dados e facilita, sobretudo quando já esgotadas as demais tentativas de localização de bens passíveis de bloqueio e penhora, a obtenção de informações patrimoniais, financeiras e societárias, sigilosas ou não, sobre o executado, inexiste óbice ao acolhimento da pretensão de consulta ao aludido aparato telemático.

2. Uma vez que o acesso à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), ferramenta tecnológica instituída pelo Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça identificado sob o n. 39/2014, mecanismo posto à disposição de autoridades judiciárias e administrativas para o registro de ordens de indisponibilidade de bens pertencentes a determinado devedor ou investigado, prescinde de intervenção jurisdicional, e ante a constatação de que a mencionada plataforma computacional não tem por escopo a busca de patrimônio expropriável, o anseio de utilização daquele sistema não merece prevalecer.

3. Recurso parcialmente provido.